Tribunal: TJES
Processo: 5000681-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000681-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILNE DAS NEVES ROSA e outros (39)
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 07/12/2021

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000681-51.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
GILNE DAS NEVES ROSA E OUTROS

RECORRIDO

:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA; SECRETARIO DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO REGIS

MATTOS TEIXEIRA; GERENTE DE

RECRUTAMENTO,

SELEÇÃO E REGISTRO

MAGISTRADA

: SAYONARA COUTO BITTENCOURT

PROC. ORIGINÁRIO :

0022793-61.2020.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILNE DAS NEVES ROSA e outros, por inconformados com a decisão que indeferiu o pedido liminar, nos autos do mandado de segurança originário.

Alegaram, em síntese, que: (i) em 2019, o Município de Vitória realizou a contratação temporária de professores e profissionais da educação para atuarem na rede municipal de ensino; (ii) em 2020, em razão da pandemia do COVID-19, editou a
Lei Municipal nº 9.693/20, que prevê a prorrogação, por 1 (um) ano, dos contratos temporários com vigência até dezembro de 2020; (iii) as autoridades coatoras

deixaram de emitir o ato administrativo de renovação dos contratos dos Recorrentes, causando enormes prejuízos financeiros para os mesmos, que perderam sua fonte de

subsistência (salários), e de suas famílias, ferindo portanto o direito

líquido e certo; (iv) a decisão agravada indeferiu a liminar, ao argumento de inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo; (v) há prova pré-constituída do direito, pois os Agravantes instruíram o mandado de segurança originário com robusta documentação que demonstra que possuíam contratos temporários com o Município de Vitória, aptos à renovação nos termos da Lei Municipal nº 9.693/20; (vi) restou comprovado que faltou apenas a implementação, pelos Recorridos, do ato de renovação dos contratos;

(vii) a renovação dos contratos não é uma liberalidade das autoridades coatoras, decorre do disposto no artigo 2º, da Lei Municipal nº 9.693/20; (viii) há prejuízo para o sustento dos Recorrentes e de suas famílias; (ix)

não haverá prejuízo
para a Administração Pública Municipal, pois, ao editar a Lei Municipal
nº 9693/2020, demonstrou a necessidade de manutenção dos contratos temporários, a existência de dotação orçamentária.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por GILNE DAS NEVES ROSA e OUTROS em face de ato tido como coator perpetrado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pelo SECRETÁRIO DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, estando as partes devidamente qualificadas na inicial.

Aduz os impetrantes, em suma, que: 1) no ano de 2019, o município de Vitória procedeu a contratação temporária de centenas de professores e profissionais da educação para atuarem na rede municipal de ensino; 2) em razão da pandemia do COVID-19, a municipalidade adotou uma séria de procedimentos para que os contratados por designação temporária continuassem a exercer seu labor; 3) a convocação dos aprovados no concurso público que já estava em vigência, não supre a necessidade de permanência dos que foram contratados de forma temporária; 4) não foi editado ato de prorrogação dos seus contratos de designação temporária; e, 5) houve violação ao direito líquido e certo.

Assim, em sede de liminar, requereram a suspensão do ato omisso que não renovou os contratos de trabalhos temporários, determinando a imediata reintegração dos impetrantes, além de declarar renovados tais contratos, com o pagamento das verbas remuneratórias.

Requereram, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o breve relatório. DECIDO.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, em que pese o douto advogado não ter anexado à inicial qualquer prova documental da incapacidade financeira das impetrantes, nem mesmo declarações de hipossuficiência, observo que as mesmas são professoras e laboram suas atividades na municipalidade de forma de designação temporária, por esta razão, DEFIRO a concessão da Assistência Judiciária.

Em seguida, passo a análise do pedido liminar.

O artigo 5º, LXIX da Constituição Federal tratou do conceito de Mandado de Segurança, assim o fazendo:

LXIX- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A Lei nº 12.016/2009 repetiu o dispositivo constitucional, senão vejamos:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O sistema jurídico brasileiro adotou a Teoria da Substanciação, de modo que a causa de pedir deve narrar fatos e fundamentos jurídicos, mas, especificamente, com relação ao Mandado de Segurança, criou uma particularidade: o fato narrado tem de ser incontroverso, exigindo-se prova pré-constituída.

Em sede de cognição sumária, entendo que as impetrantes não possuem direito a liminar pretendida, vez que ausentes os requisitos legais do artigo 1º, da Lei nº 12.016/09, especificamente, a prova pré-constituída do direito alegado.

Segundo a inicial, o município de Vitória está convocando professores que foram aprovados em concurso público que já estava em vigência, e o número não supre a necessidade, e por isso é necessária a permanência dos que foram contratados de forma temporária.

Não se desconhece que o município de Vitória editou a lei nº 9.693/2020, que dispõe sobre a prorrogação dos contratos de designação temporária e dá outras providências, durante o período da pandemia causada pelo COVID-19.

O artigo 1º da referida lei, permite a prorrogação dos contratos de designação temporária cuja vigência se encerra em dezembro do presente ano.

O artigo 2º, estabelece que a possibilidade de renovação serão apenas daqueles contratos que já tiveram sua prorrogação prevista em lei ou esteja completando o prazo contratual que não goza de prorrogação.

Desta forma, a referida lei não impõe a municipalidade a obrigação de prorrogar os contratos, mas tão somente defere essa possibilidade, ou seja, pode ou não ser renovado, de acordo com a conveniência do Município
.

Ademais,
sabe-se que os servidores contratados por designação temporária, não possuem estabilidade, podendo o contrato de trabalho ser rescindido a qualquer tempo por conveniência da Administração pública
.

Ressalta-se, que
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo, tão somente, nas hipóteses de comprovada ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além da observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de invasão à competência reservada, o que no caso, não ocorreu
.

Diante exposto, vislumbrando ausentes os requisitos legais estampados no artigo 1º, da Lei nº 12.016/09, referente a prova pré-constituída do direito alegado,
INDEFIRO
o pedido liminar postulado.

Intime-se a parte impetrante deste
decisum
.”

De fato, a teor do disposto no artigo 37, II, da CF, a regra, na Administração Pública, é a contratação de servidores púbicos mediante concurso público.

A contratação de pessoal por designação temporária é situação excepcional e transitória, que visa a atender necessidade temporária de excepcional interesse púbico.

Como registrado na decisão agravada, o fato de a lei municipal permitir a prorrogação dos contratos, em razão da situação de pandemia do COVID-19, por si só, não obriga o Município a promover a referida renovação.

Ademais, existindo candidatos aprovados em concurso público, aptos à nomeação e posse nos cargos de professor, e considerando que, aparentemente, encerrou-se, no Município de Vitória, o momento de maior gravidade da pandemia, com o retorno de atividades presenciais, inclusive o retorno das escolas às aulas presenciais, não se verifica a presença de situação excepcional apta a autorizar que seja priorizada a contratação temporária em detrimento da contratação de servidores concursados, como pretendem fazer crer os Recorrentes.

Assim, ao menos com base em uma cognição superficial, não vislumbro a presença do
fumus boni iuris.

Da mesma forma, não verifico a presença do
periculum in mora
.

Isso porque, embora sensibilizado com a situação narrada pelos Recorrentes, que tiveram seus contratos de trabalho encerrados ao final do prazo de vigência do contrato temporário, a regra da contratação temporária é que a mesma perdure por tempo determinado.

Assim, ao assumirem função na Administração Pública, na qualidade de servidores temporários, os Recorrentes tinham ciência de que seus respectivos contratos e, consequentemente, as respectivas remunerações perdurariam por tempo determinado, cessando ao final do prazo fixado no contrato.

Nesse contexto, não vejo como dar provimento ao recurso, para deferir a liminar pleiteada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO A PRORROGAÇÃO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS. DIREITO À PRORROGAÇÃO. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA. PERICULUM IN MORA. NÃO CARACTERIZADO.

1.

A teor do disposto no artigo 37, II, da CF, a regra, na Administração Pública, é a contratação de servidores públicos mediante concurso público.

2.

A contratação de pessoal por designação temporária é situação excepcional e transitória, que visa a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

3.

O fato de a lei municipal permitir a prorrogação dos contratos, em razão da situação de pandemia do COVID-19, por si só, não obriga o Município a promover a referida renovação.

4.

Existindo candidatos aprovados em concurso público, aptos à nomeação e posse nos cargos de professor, e considerando que, aparentemente, encerrou-se, no Município de Vitória, o momento de maior gravidade da pandemia, com o retorno de atividades presenciais, inclusive o retorno das escolas às aulas presenciais, não se verifica a presença de situação excepcional apta a autorizar que seja priorizada a contratação temporária em detrimento da contratação de servidores concursados, como pretendem fazer crer os Recorrentes, restando afastado a presença do
fumus boni iuris.

5.

Da mesma forma, não se verifica a presença do
periculum in mora
, já que a regra da contratação temporária é que a mesma perdure por tempo determinado, e os Recorrentes, ao

assumirem função na Administração Pública, na qualidade de servidores temporários, tinham ciência de que seus respectivos contratos e, consequentemente, as respectivas remunerações perdurariam por tempo determinado, cessando ao final do prazo fixado no contrato.

6.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.